Tribunal: TJPA
Processo: 0822343-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822343-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO ALMEIDA CAMPBELL

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, sob o fundamento de inexistência de comprovação de hipossuficiência econômica. O agravante sustenta fazer jus ao benefício, alegando impossibilidade de arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça diante da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça possui fundamento no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

4.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que indiquem capacidade econômica da parte.

5.

Os documentos juntados demonstram que o agravante percebe remuneração líquida mensal aproximada de R$ 4.961,28 e apresenta movimentação financeira incompatível com a alegada incapacidade de arcar com as custas processuais.

6.

A existência de dívidas pessoais não caracteriza, por si só, situação de hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício.

7.

Constatada a presença de elementos que evidenciam capacidade financeira do agravante, revela-se adequado o indeferimento da gratuidade da justiça e a manutenção da decisão monocrática impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 1.021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interpostos por
CLAUDIO ALMEIDA CAMPBELL,
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 31773782
, assim constituída:

“Ademais, o perigo de dano grave ou de difícil reparação não se mostra presente, visto que o indeferimento da gratuidade não implica, de imediato, na extinção do feito, mas sim na necessidade de recolhimento das custas dentro do prazo legal. Inexistindo demonstração de risco concreto à parte agravante, não se justifica a intervenção liminar do Tribunal.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV do NCPC, e em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 99 do mesmo diploma legal, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO, para manter o indeferimento da justiça gratuita à agravante.”

O agravante sustenta que comprovou sua hipossuficiência econômica por meio de contracheques, extratos bancários e faturas que demonstram o comprometimento de sua renda mensal. Alega que a decisão recorrida viola os princípios do acesso à justiça e do devido processo legal, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, devendo ser concedido o benefício da justiça gratuita na ausência de provas suficientes em sentido contrário.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual conheço dele.

No mérito, contudo, não assiste razão ao agravante.

A gratuidade da justiça encontra fundamento no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Embora a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade, esta pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem capacidade econômica da parte.

No caso concreto, os documentos juntados indicam que o agravante percebe remuneração líquida mensal aproximada de R$ 4.961,28, além de apresentar movimentação financeira incompatível com a alegada incapacidade de arcar com as custas processuais. Ademais, a existência de dívidas pessoais não é suficiente para caracterizar, por si só, situação de hipossuficiência.

Tais elementos evidenciam capacidade econômica incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual se mostra adequado o indeferimento do benefício.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão monocrática impugnada, impõe-se sua manutenção.

Diante do exposto, VOTO
no sentido de
CONHECER
e
REJEITAR
o Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026